Tribunal: TJMT
Processo: 0002363-27.2017.8.11.0019
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002363-27.2017.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VALDIR BOBBI - CPF: 535.742.221-49 (APELADO), TIAGO JOAO DE MELLO - CPF: 028.869.631-00 (ADVOGADO), JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (APELANTE), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), NATHALIA MESSIAS JUNGLAUS - CPF: 050.919.391-99 (ADVOGADO), VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO JOAO DE MELLO - CPF: 028.869.631-00 (ADVOGADO), VALDIR BOBBI - CPF: 535.742.221-49 (APELANTE), JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (APELADO), NATHALIA MESSIAS JUNGLAUS - CPF: 050.919.391-99 (ADVOGADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O 1o APELO E O PROVEU PARCIALMENTE O 2o APELO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EVICÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE TRATOR AGRÍCOLA E GRADE ARADORA – TRATOR OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO – COBRANÇA DO VALOR DA GRADE – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
NO PRESENTE FEITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– CONFIGURAÇÃO – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – COMPENSAÇÃO DA DÍVIDA – FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS HORAS UTILIZADAS E DO VALOR EXATO DA HORA DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM DISSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO – DANOS MATERIAIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
(DUTY TO MITIGATE THE LOSS) –
1o APELO – CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO – 2o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Tribunal
ad quem
não pode conhecer de matérias não suscitadas em primeiro grau no presente feito, sob pena de supressão de instância.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

A responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar os prejuízos causados em razão da violação de uma norma jurídica preexistente. Seus pressupostos são: conduta, ilicitude da ação ou omissão, culpa, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo.

De acordo com o STJ no julgamento do REsp 1201672/MS,
“o princípio “duty to mitigate the loss” conduz à ideia de dever, fundado na boa-fé objetiva, de mitigação pelo credor de seus próprios prejuízos, buscando, diante do inadimplemento do devedor, adotar medidas razoáveis, considerando as circunstâncias concretas, para diminuir suas perdas. Sob o aspecto do abuso de direito, o credor que se comporta de maneira excessiva e violando deveres anexos aos contratos (v.g: lealdade, confiança ou cooperação), agravando, com isso, a situação do devedor, é que deve ser instado a mitigar suas próprias perdas.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA, ora denominado 1o apelante, e VALDIR BOBBI, ora denominado 2o apelante, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto dos Gaúchos, que, nos autos da AÇÃO DE EVICÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no 2363-27.2017.811.0019, ajuizada por VALDIR BOBBI, em face de JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA., julgou parcialmente procedente a demanda para I) reconhecer a evicção, rescindindo o contrato sub judice, somente em relação ao Trator Agrícola da Marca Valtra, modelo BT190, 2012/2012; II) condenar a parte requerida ao ressarcimento da quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização pelos danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data da evicção do bem e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., desde a citação; III) condenar a ré ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais, acrescido de juros de 1% a. m., desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da citação. IV) Custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser pago por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Em razões de ID 25247965, a 1a apelante, JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA, afirma que o contrato discutido envolve 02 (dois) bens, trator e grade aradora e, em que pese tenha sido reconhecida a evicção somente com relação ao trator, o implemento (grade aradora) esta, até os dias atuais, na posse do apelado, que vem o utilizando desde 2016, sendo, portanto, descabido o ressarcimento da quantia determinada diante a inadimplência com relação à grade aradora.

Pugna, ainda, pela redução da condenação do valor equivalente a utilização de 1.200 (mil e duzentas) horas de trator, considerando, a tanto, que conforme comprovado, o apelado ficou aproximadamente 9 (nove) meses com o bem, que tem a capacidade de trabalhar 24 (vinte e quatro) horas por dia, e ao custo de R$250 (duzentos e cinquenta reais) a hora.

Ao final, afirma inexistir ato ilícito capaz de dar ensejo à condenação por danos morais lhe imposta.

Em recurso adesivo, de ID 25249458, o 2o apelante, VALDIR BOBBI, pugna pela majoração dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais, bem como seja acolhido o pedido de indenização por danos materiais, na quantia de R$18.000,00 (dezoito mil reais), referente ao aluguel de outro maquinário agrícola para substituir o bem objeto de busca e apreensão, e da quantia de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) que deixou de ganhar, em razão do atraso no plantio.

Em contrarrazões de IDs 25249455 e 46737066, VALDIR BOBBI e JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA, respectivamente, refutam,
in totum,
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis movidas por JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA, ora denominado 1o apelante, e VALDIR BOBBI, ora denominado 2o apelante, visando reformar a sentença que, nos autos da AÇÃO DE EVICÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por VALDIR BOBBI, em face de JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA., julgou parcialmente procedente a demanda para I) reconhecer a evicção, rescindindo o contrato sub judice, somente em relação ao Trator Agrícola da Marca Valtra, modelo BT190, 2012/2012; II) condenar a parte requerida ao ressarcimento da quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização pelos danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data da evicção do bem e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., desde a citação; III) condenar a ré ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais, acrescido de juros de 1% a. m., desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da citação. IV) Custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser pago por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

A 1a apelante, JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA, alega que foi descabida a decisão
a quo
quanto ao valor da evicção, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sob o fundamento de que deveria ter sido descontado o valor R$58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), referente à grade aradora ainda não paga. Pugna pelo pagamento de 1.200 (mil e duzentas) horas utilizadas pelo trator, no valor de R$ 250,00/h, totalizando R$300.000,00 (trezentos mil reais) e, por fim, seja afastada a condenação lhe imposta a título de indenização por danos morais.

Por sua vez, o 2o apelante, VALDIR BOBBI, pede a condenação da parte adversa ao pagamento da quantia de R$18.000,00 (dezoito mil reais), referente ao aluguel de outro maquinário agrícola para substituir o bem objeto de busca e apreensão, da quantia de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) que deixou de ganhar, em razão do atraso no plantio, bem como a majoração dos danos morais.

Depreende-se dos autos que as partes, em setembro de 2016, celebraram a compra/venda 01 (um) trator agrícola da Marca Valtra, Modelo BT190 4x4, série n° T190311464, CHASSI AAAT2013ACM000460, Motor n° EY73909, Ano/Modelo 2012, no valor de R$262.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil reais), e (01) uma Grade, GTCR 18x32, marca Baldan, no valor de R$38.000,00 (trinta e oito mil reais), totalizando a quantia de R$300.000,00 (trezentos mil reais).

Em 17.01.2017, o supracitado trator foi objeto de cumprimento de mandado de busca e apreensão, oriundo da ação de busca e apreensão no 24073-71.2016.811 .0041, da 4a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

Pois bem.

Compulsando os autos, especialmente a contestação dos autos de origem, verifico inexistir pedido contraposto referente à cobrança pela grade aradora, no valor de R$58.000,00 (cinquenta e oito mil reais). Tal matéria foi abordada apenas nas suas razões de apelo.

Não havendo comprovação de que a falta dos aludidos apontamentos se deram por motivo de força maior, como determina o art. 1.014 do CPC, é vedado o exame, em grau de recurso, de questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Trata-se, dessa maneira, de questão nova, diferente daquela formulada em primeiro grau tanto que, por conseguinte, ali não foi objeto de discussão, restando configurada a inovação recursal.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40a edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28a ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior
.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Este Tribunal também já se manifestou a respeito:

“[...] Não se conhece em recurso de agravo de instrumento matéria não suscitada e nem decidida no juízo da causa, ainda que atinentes às condições da ação, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...]”
(TJMT, 6a Câmara Cível, RAI no 72937/2009, Relator Des. Juracy Pesiani, j. em 19/08/2009).

“[...] Não se pode conhecer de matéria levantada em preliminar (impossibilidade jurídica do pedido), se esta se relaciona às condições da ação e pressupostos processuais e não foi apreciada pelo Juízo monocrático, sob pena de supressão de instância. [...]”
(TJMT, 1a Câmara Cível, RAI no 11495/2004, Relatora Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 18/04/2005).

Dessa feita, não tendo sido arguida no juízo de origem a cobrança da grade aradora, no valor de R$58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), elencada nas razões da apelação em análise, não se revela prudente o seu exame neste momento, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e indesejável supressão de instância.

Sem razão a 1a apelante também quanto ao pedido de compensação pelas horas de uso do maquinário, de março de 2016 até 17.01.2017, data do cumprimento do mandado de busca e apreensão, totalizando quase 1.200 horas de serviço.

Conforme bem pontuou o juízo
a quo, além da requerida não ter comprovado quantas horas o trator foi utilizado, e qual o valor exato de cada hora de uso, também não foi requerido o reconhecimento da obrigação para que fosse realizada a compensação da dívida.

Quanto à grade aradora não haver sido quitada, coaduno mais uma vez com o entendimento do juízo
a quo,
de que
esta terá que ser cobrada em ação própria, eis que não é objeto da presente ação, apesar de fazer parte do pacote de compra realizado pelo autor.

Adiante,

é cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, não resta dúvida que o cumprimento do mandado de busca e apreensão do bem recém adquirido, em sua propriedade, é fato suficiente a justificar a indenização por danos morais.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que o julgador deve valer-se de seu bom senso prático para chegar a um valor justo, pautando-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade do estabelecimento comercial frente à ação indevida, o grau de reprovabilidade da conduta, o poderio econômico das partes e o dano sofrido, tenho que a condenação a título de danos morais,
na importância fixada na sentença, de R$3.000,00 (cinco mil reais)
, deve ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais), valor este adequado frente às peculiaridades do caso, bem como se alinha aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, quanto ao dano material, objeto da insurgência recursal do 2o recorrente, andou bem o juízo
a quo
ao excluir da condenação os valores de R$18.000,00 (dezoito mil reais), referente ao aluguel de outro maquinário agrícola para substituir o bem objeto de busca e apreensão, e da quantia de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), referente ao que o autor supostamente deixou de ganhar, em razão do atraso no plantio.

Em depoimento prestado ao juízo sentenciante, a testemunha Rosecler esclareceu que
“foi disponibilizado ao autor uma maquina para substituir o trator até que fosse resolvido a situação da apreensão, e que após resolvido a Jumasa fez uma outra proposta de devolução do trator ao autor, mas ele recusou.”.
Resta evidente que o autor deu causa à majoração do seu dano.

Isso decorre do princípio da boa-fé objetiva, em que o credor deve evitar o agravamento do próprio prejuízo. Esse dever de colaboração é justamente o “
duty to mitigate the loss
” (mitigação do prejuízo pelo próprio credor).

De acordo com o STJ no julgamento do REsp 1201672/MS, “
o princípio duty to mitigate the loss conduz à ideia de dever, fundado na boa-fé objetiva, de mitigação pelo credor de seus próprios prejuízos, buscando, diante do inadimplemento do devedor, adotar medidas razoáveis, considerando as circunstâncias concretas, para diminuir suas perdas. Sob o aspecto do abuso de direito, o credor que se comporta de maneira excessiva e violando deveres anexos aos contratos (v.g: lealdade, confiança ou cooperação), agravando, com isso, a situação do devedor, é que deve ser instado a mitigar suas próprias perdas.
”

Portanto, o dano material como arbitrado na sentença, encontra amparo na legislação de regência e caminha no mesmo sentido da jurisprudência, inexistindo, pois, motivos para reforma.

Dispositivo.

Com tais considerações,
CONHEÇO EM PARTE do 1o apelo, de
JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
, e nesta NEGO-LHE PROVIMENTO.
Ao 2o apelo, de VALDIR BOBBI,
CONHEÇO
e DOU-LHE parcial provimento, apenas para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, para R$10.000,00 (dez mil reais)
.
Inaplicável o §11 do art. 85 na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020